Tribunal: TJPA
Processo: 0806328-14.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806328-14.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.

AGRAVADO: M. CHIARA MOREIRA DE MELO CRUZ - EPP

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM A
GRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0806328-14.2021.8.14.0000

ORIGEM:
2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

EMBARGANTE:

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.

ADVOGADOS:

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - OAB RJ106094-A
,
CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - OAB RJ020283
,
ALEXANDRE DOS SANTOS WIDER - OAB RJ099037
,
CASSIO CHAVES CUNHA - OAB PA12268-A
,
DIEGO OLIVEIRA BARBATI - OAB RJ145873
,
VIVIAN FROSSARD ALBUQUERQUE CURSINO DE MOURA - OAB RJ130663
e
PAMELA CRISTINA MOTTA MORELLI - OAB RJ227366

EMBARGADO:
M. CHIARA MOREIRA DE MELO CRUZ - EPP

ADVOGADOS:

ELISIO AUGUSTO VELLOSO BASTOS - OAB PA6803-A
e
JEAN CARLOS DIAS - OAB PA6801

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou exceção de pré-executividade, em execução de título extrajudicial;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissões quanto à análise de conexão e risco de decisões conflitantes com ação ordinária; à possibilidade de suspensão da execução por prejudicialidade externa (art. 313, V, “a”, do CPC); à ausência de aceite e motivação da recusa da duplicata; à comprovação da entrega das mercadorias; e à inaplicabilidade do art. 15, II, da Lei nº 5.474/68;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente as alegações relativas à ausência de conexão e à prejudicialidade, afastando qualquer omissão, ao destacar a autonomia das demandas;

4. A ausência de aceite na duplicata não impede a execução quando acompanhada de documentação que comprove a relação subjacente, nos termos da Lei nº 5.474/68;

5. Não há inversão do ônus da prova quanto à entrega das mercadorias, tendo o acórdão apenas registrado a ausência de demonstração de fato impeditivo pela devedora;

6. Inexistente qualquer omissão quanto à interpretação do art. 15, II, da Lei nº 5.474/68, adequadamente analisado no julgado;

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: A ausência de aceite em duplicata mercantil não impede sua exigibilidade em execução, desde que acompanhada de documentação que comprove a entrega ou prestação do serviço e a autonomia entre execução e ação ordinária impede o reconhecimento de conexão ou prejudicialidade externa, quando não demonstrada dependência entre as demandas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 313, V, “a”; Lei nº 5.474/68, art. 15, II.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
dos Embargos de Declaração e
REIJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO opostos por
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA
.

contra o Acórdão de Id.
19454146
prolatado pela 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, que
negou provimento ao Agravo Interno interposto contra decisão monocrática
proferida pela relatora que me antecedeu nos autos, Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT,
que manteve a sentença de primeiro grau que
rejeitou a exceção de pré-executividade

apresentada nos autos da E
xecução de Título Extrajudicial
movida por M. CHIARA MOREIRA DE MELO CRUZ – EPP, em face da embargante no processo nº
0801643-02.2019.8.14.0301 (Id. 27762947)
.

A agravante opôs Embargos de Declaração (Id. 19632148) alegando,
em síntese, que o julgado incorreu em omissões relevantes quanto à existência de conexão com a Ação Ordinária nº 0836950-51.2018.8.14.0301 e ao risco de decisões conflitantes; à ausência de fundamentação sobre a possibilidade de suspensão da execução por prejudicialidade externa, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC; à ausência de análise da motivação contratual para a recusa ao aceite da duplicata; ao reconhecimento da liquidez do título com base em proposta de acordo, sem aceite e sem comprovação da entrega de mercadoria; à exigência de demonstração de fato negativo (não entrega da mercadoria); e à inaplicabilidade do art. 15, II, da Lei 5.474/68. Requer o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes com o suprimento das omissões indicadas.

Foram apresentadas contrarrazões
(Id. 20105489) sustentando a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, pugnando pela rejeição dos embargos, com aplicação de multa por litigância de má-fé e majoração dos honorários recursais.

Coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento junto ao Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

Como é cediço, o recurso de Embargos de Declaração possui suas hipóteses de cabimento expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do
decisum
embargado.

Insubsistentes as alegações da Recorrente.

A alegação de que o acórdão teria sido omisso quanto à conexão com a ação ordinária nº 0836950-51.2018.8.14.0301 e ao possível risco de decisões conflitantes não prospera. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e objetiva a questão, assentando que a existência de ação ordinária autônoma não implica, por si só, suspensão ou extinção da execução, sobretudo se um deles já foi julgado.

No tocante à prejudicialidade externa e à suposta necessidade de aplicação do art. 313, V, “a”, do CPC, o acórdão igualmente se manifestou a respeito ao reconhecer a autonomia da execução frente à ação ordinária, afastando a tese de conexão. Ademais, a prejudicialidade capaz de ensejar a suspensão exige demonstração inequívoca de dependência lógica entre as demandas, o que não restou caracterizado.

No que diz respeito à alegada motivação da recusa ao aceite da duplicata, não há omissão. O título executivo foi considerado líquido, certo e exigível com base nos documentos constantes dos autos e na interpretação sistemática da Lei nº 5.474/68, segundo a qual a duplicata mercantil não perde sua força executiva pela ausência de aceite, desde que acompanhada dos demais documentos comprobatórios da relação subjacente, como ocorreu no caso em exame.

Quanto à prova da entrega das mercadorias, também não há omissão. O acórdão embargado não inverteu o ônus da prova, mas observou que a devedora, ao alegar fato impeditivo (ausência de entrega), não logrou êxito em demonstrar de plano tal circunstância.

Por fim, inexiste omissão quanto à interpretação do art. 15, II, da Lei nº 5.474/68, uma vez que este dispositivo legal não exige, como condição absoluta à execução, o aceite da duplicata, desde que o título esteja acompanhado de elementos mínimos que evidenciem a prestação do serviço ou fornecimento do produto, o que foi apreciado no acórdão embargado.

A tentativa da parte embargante, portanto, traduz mero inconformismo com o desfecho do julgamento, pretendendo rediscutir o mérito sob o pretexto de omissões inexistentes, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos declaratórios.

Tendo sido toda a matéria agitada decidida e aplicada à espécie a normatividade legal respectiva, na interpretação que lhe deu o acórdão embargado, como ocorreu no caso concreto, desnecessário o manuseio dos aclaratórios para fins de prequestionamento, aplicando-se quanto ao mais, no tema, o art. 1025 do CPC.

Assim, cristalino que o acórdão embargado apreciou todas as questões levantadas pelo embargante, estando devidamente fundamentado, e não incorreu em nenhum vício que dê ensejo aos aclaratórios, mas apenas um inconformismo do embargante, impondo-se a sua rejeição.

Por fim, não vislumbro
conduta suficientemente temerária ou protelatória
, razão pela qual deixo de aplicar as penalidades requeridas pela parte embargada nas contrarrazões.

Isto posto,
CONHEÇO e REJEITO
os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 06/06/2025